Tribunal: TJSP
Processo: 2278355-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Compra e Venda – Cumprimento de Sentença – Impugnação rejeitada – Alegação de nulidade de citação nos autos principais – Ato válido – Recebimento do AR por funcionário do condomínio sem qualquer ressalva e sem retorno da carta para os autos, posteriormente – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278355-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes PRISCILA
APARECIDA DA SILVA BRITO e LEANDRO FERRAZ DE BRITO, são agravados
EDILENE BRIGATO ASSUNÇÃO, HERMENEGILDO ASSUNÇÃO (ESPÓLIO) e
EVERTON BRIGATO ASSUNÇÃO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278355-45.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 41378 - 2/4
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2278355-45.2019.8.26.0000 Voto no 41378.
Comarca: Diadema 1a Vara Cível Proc. no 1001541-92.2019.8.26.0161.
Agravante(s): Priscila Aparecida da Silva Brito e Outro.
Agravado(s): Edilene Brigato Assunção e Outros.
Natureza da ação: Compra e Venda.
EMENTA: Agravo de Instrumento
Compra e Venda

Cumprimento de Sentença Impugnação rejeitada Alegação
de nulidade de citação nos autos principais Ato válido
Recebimento do AR por funcionário do condomínio sem
qualquer ressalva e sem retorno da carta para os autos,
posteriormente Decisão mantida Agravo não provido.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os
embargos de declaração opostos contra aquela que rejeitou a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença,
determinando
o
prosseguimento da execução.
Os agravantes aduzem que não foram citados no processo
principal, posto que a carta de citação foi dirigida a local em que não
mais residiam, devendo ser reconhecida a nulidade do ato.
Recurso regularmente processado sem a concessão de efeito
suspensivo (fl. 86), não foi contraminutado (fl. 88).
É o relatório necessário.
Cuida-se de ação de cobrança na qual os agravados buscam o
ressarcimento por dívida de IPTU que existia à época da aquisição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278355-45.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 41378 - 3/4
imóvel dos agravantes, cuja existência não apareceu em razão de
parcelamento realizado junto à Municipalidade de Itanhaém e que logo
após a venda deixou de ser honrado.
Referida demanda foi julgada à revelia, pretendendo os
agravantes o reconhecimento da nulidade da citação dirigida a endereço
no qual não mais residiam.
Contudo, razão não lhes assiste.
Isto porque a citação recebida por terceiro no endereço dos
requeridos é válida, não sendo possível reconhecer-se a nulidade
levantada. Ressalte-se que a citação dirigida ao endereço do
requerido/executado, em se tratando de condomínio edilício, recebida
pelo funcionário responsável pelo recebimento de correspondência é
válida, consoante dispõe o §4o do artigo 248 do CPC.
Aliás, como observou a decisão agravada,
“No caso em tela, a carta de citação foi remetida para o endereço dos
réus, que constou do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel
(fls. 22/24), de 2.014. O aviso de recebimento foi regularmente subscrito pela
funcionária da portaria, sem qualquer ressalva.
De outro vértice, não há prova nos autos de que os autores residem
em endereço diverso.
Na fatura de TV por assinatura de fls. 88, consta que o requerido
reside à Rua Cidade de Suzano, 45.
Na correspondência bancária de fls. 110, consta que o requerido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278355-45.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 41378 - 4/4
reside à Rua Georg Rexroth, 80.
Em outro correspondência bancária, de fls. 124, consta ainda que o
requerido reside à Rua Antonio Dias Adorno, 828.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que na petição de fls. 77/85, os
requeridos forneceram o endereço profissional de sua causídica. (...)”
Saliente-se, finalmente, que embora afirmem não mais residir
no endereço em que se deu a citação, a carta não retornou posteriormente
para os autos.
Mais não é preciso à manutenção da decisão agravada.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator